Tribunal: TJPA
Processo: 0010187-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010187-92.2017.8.14.0006

APELANTE: LUAN RAMY DA SILVA CEREJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, CAPUT E §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESE DEFENSIVA – REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando a pena em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Alegada insuficiência de provas para a condenação, ante a ausência de depoimento da vítima em juízo, inexistência de auto formal de reconhecimento e retratação da confissão extrajudicial.

RAZÕES DE DECIDIR:
Conjunto probatório robusto, formado pela prisão em flagrante, apreensão da res furtiva em poder do apelante e confissão extrajudicial corroborada por depoimento de policial militar, sobrinho da vítima, colhido sob contraditório. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado gera presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de demonstrar posse de boa-fé (art. 156 do CPP). Ausência de auto formal de reconhecimento não inviabiliza a condenação quando há flagrante e outros elementos idôneos de prova. A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, mantém valor probatório se em consonância com outros elementos.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a condenação.

TESE:
Nos crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado constitui prova robusta de autoria, invertendo o ônus da prova, e a retratação da confissão não elide sua validade quando corroborada por outras provas.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Arts. 156, 155 e 157, §2º, II, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

–
TJPA, Apelação Criminal nº 0806388-40.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 14/07/2025.

–
TJSP, Apelação Criminal nº 1524750-55.2021.8.26.0228, Rel. Mens de Mello, j. 11/07/2024.
– STJ, AgInt no AREsp 1304665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/08/2018, DJe 03/09/2018.
– STJ, REsp 1367765/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/10/2014, DJe 03/11/2014.

–
STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
– STJ, AgRg no HC 446.197/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018.
– STJ, HC 53.540/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/08/2009, DJe 31/08/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUAN RAMY DA SILVA CEREJA contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID nº 27383469), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, caput e §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 17/05/2017, por volta das 9h30, o apelante e um comparsa não identificado adentraram o táxi da vítima Newton Jorge Barata e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram um celular Samsung e um aparelho GPS. Após o crime, a vítima acionou seu sobrinho, o policial militar Diego Jorge Barata Barros, que localizou o apelante ainda em posse da res furtiva, resultando em perseguição e prisão em flagrante.

Na sentença, o Juízo reconheceu a materialidade e autoria do delito, fundamentando-se em autos de apreensão, entrega do GPS à vítima e depoimentos colhidos, notadamente o de Diego Jorge Barata Barros. A confissão extrajudicial do réu também foi considerada. Afastou-se, contudo, a majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão do objeto e do depoimento da vítima em juízo, reconhecendo-se apenas a causa de aumento do concurso de agentes. Em razão da reincidência, aplicou-se o disposto no art. 67 do CPB, fixando-se a reprimenda nos moldes já referidos.

Em suas razões recursais (ID nº 27383476), a Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que a decisão baseou-se unicamente no depoimento indireto do sobrinho da vítima, que não presenciou os fatos. Ressalta ainda a inexistência de auto de reconhecimento pessoal e a retratação da confissão extrajudicial em juízo. Defende que o conjunto probatório não atende ao princípio da certeza necessária à condenação, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 27383478), refutando as teses defensivas e ressaltando que a materialidade e autoria ficaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e depoimentos de policiais que corroboraram a narrativa da vítima. A confissão extrajudicial foi destacada como elemento de relevo. Sustenta a suficiência probatória para manutenção da condenação.

Por sua vez, em manifestação nesta instância (ID nº 29301287), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, enfatizando que o apelante foi preso em flagrante ainda em posse dos bens subtraídos, circunstância que dispensa a realização de auto de reconhecimento. Ressaltou a validade dos depoimentos dos agentes públicos colhidos em juízo, em harmonia com as declarações extrajudiciais da vítima.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso devolve a este Tribunal a análise da seguinte questão: alegada insuficiência de provas para a condenação do apelante. A Defesa sustenta que a sentença se fundamentou apenas em depoimento indireto, sem auto de reconhecimento e com confissão extrajudicial retratada em juízo.

I – Da alegada insuficiência de provas

A Defesa insiste que não há prova segura da autoria, já que a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas arroladas não se recordaram dos fatos, restando apenas o depoimento do policial militar Diego Jorge Barata Barros, sobrinho da vítima. Argumenta também que a confissão extrajudicial foi retratada em juízo, o que afastaria seu valor probatório.

Não lhe assiste razão.

Conforme consta no auto de apreensão e entrega, juntado aos autos (ID 27427303 – pág. 12 e 14), o apelante foi preso em flagrante logo após o delito, ainda em posse do aparelho GPS subtraído. Essa circunstância, por si só, constitui elemento de elevada força probatória, conforme reforçado pela jurisprudência, que reconhece a validade da prisão em flagrante como fundamento para a condenação, especialmente quando associada a provas materiais. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME (...) 4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. 5 . Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreenderam o objeto subtraído têm valor probante e devem ser considerados como prova válida, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando não infirmados pela defesa. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08063884020248140401 28537890, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Nos delitos contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, ou de terceiro que a ele a vincule, constitui forte indício de autoria e impõe à Defesa o ônus de demonstrar a posse lícita ou de boa-fé. Não sendo produzida prova nesse sentido, a presunção inicial consolida-se em certeza quanto à responsabilidade penal, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, embora seja pacífico o entendimento das Cortes Superiores no sentido da impossibilidade de reexame de provas em sede de recursos especial e extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em reiteradas decisões, que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova. Não havendo demonstração em contrário, mantém-se a condenação.

Neste sentido:

ROUBO – materialidade – autos de apreensão/entrega e de reconhecimento pessoal, bem como a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado –
a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP
. CONSUMAÇÃO – inversão da posse ocorrida . PENA – primeira fase – base aumentada em 1/8 – manutenção – maus antecedentes por crime patrimonial – segunda fase – reconhecimento da menoridade do réu – retorno da pena ao piso – provimento parcial para este fim – terceira fase – ausentes causas de aumento ou de diminuição – incabível qualquer benesse em face da quantidade de pena. REGIME – intermediário – manutenção – acusado que ostenta maus antecedentes por crime patrimonial – necessidade. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15247505520218260228 São Paulo, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 11/07/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024)
negritei

No tocante à ausência de auto formal de reconhecimento, é certo que o apelante foi detido em situação de flagrância. Nesse sentido, o entendimento reiterado da jurisprudência é de que a ausência de um reconhecimento pessoal formal não impede a condenação. O procedimento de reconhecimento pode ser dispensado se houver outras provas robustas para a identificação do agente, especialmente a posse do bem subtraído, como é o caso dos autos.

Outrossim, a ausência de depoimento da vítima em juízo, decorrente de seu falecimento, não invalida a condenação, apenas demanda a análise de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.
O depoimento da vítima é fundamental, mas
toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal.

O
processo deve se basear no conjunto probatório judicializado,
Portanto, se há
outras provas válidas que corroborem o relato da vítima, a condenação é possível.

Importante mencionar que nada impede que o julgador faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa
. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo,
mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifo não autêntico).

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS
PROVAS
COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVA
. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECRUTAMENTO DE JOVENS ESPORTISTAS. OPERAÇÃO PLAYBOY. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. [...] 2
. Não há ilegalidade na consideração de
provas
produzidas na
fase
de inquérito desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras
provas
produzidas na
fase
judicial sob o crivo do contraditório.

[...].
(STJ - REsp 1367765/SC; Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 16/10/2014, p. DJe 03/11/2014) (grifo não autêntico).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II
- A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 38558 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Além disso, a confissão extrajudicial do apelante, embora posteriormente retratada, encontra harmonia com outros elementos do caso, notadamente com o depoimento do policial militar Diego Jorge Barata Barros, sobrinho da vítima, que descreveu com clareza a dinâmica do crime e a prisão em flagrante do apelante,
encontrad
o

logo
após o crime com o objeto material da conduta delitiva.

A retratação da confissão extrajudicial não afasta sua validade probatória, uma vez que se apresenta isolada, podendo, pois, a confissão extrajudicial do acusado ser valorada para sua condenação, desde que se harmonize com outros elementos do caso, como ocorre no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos, mantém seu valor probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO ISOLADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A prova oral produzida na fase investigatória serve para valoração da culpa quando somada à prova produzida no contraditório judicial, situação admitida pela Corte local, descabendo nesta Corte revalorar a suficiência do grau de certeza para a condenação
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 446.197/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (grifo não autêntico).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. 1. VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAÍDA NA FASE POLICIAL PELA SENTENÇA. MAGISTRADO QUE SE FUNDA EM OUTRAS PROVAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

NULIDADE INOCORRÊNCIA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 3. EXPRESSÕES VAGAS E IMPRECISAS. USO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 4. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Não há que se falar em nulidade se a sentença não se baseou exclusivamente em confissão realizada na fase policial pelo paciente,
devidamente acompanhado de advogado,
e retratada parcialmente em juízo, mas em outros elementos de prova, produzidos em contraditório penal
. [...] (STJ - HC 53.540/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 31/08/2009) (grifo não autêntico).

II – Conclusão

Assim, diante do robusto conjunto probatório formado pelo auto de apreensão, a prisão em flagrante, a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos colhidos em juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Mantenho, portanto, a sentença condenatória tal como proferida.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025